Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810724-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: H. S. S.

REPRESENTANTE: MONA LISA AGUIAR SOUSA

AGRAVADO: ELTON LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Heitor Sousa Silva, representado por sua genitora, contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que fixou alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo e regulamentou visitas ao agravado, suposto pai socioafetivo do menor. Alega-se inexistência de vínculo socioafetivo e prática de violência doméstica pelo agravado contra a genitora do agravante, além de ausência de elementos que demonstrem o melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser mantida, considerando a ausência de comprovação da paternidade socioafetiva; e (ii) decidir sobre a necessidade de instrução probatória para avaliação do vínculo socioafetivo alegado pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança deve nortear decisões que envolvem alimentos e regulamentação de visitas, conforme preceitos constitucionais, do ECA e da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Não há provas suficientes que demonstrem a existência de vínculo socioafetivo entre o agravado e o menor, sendo imprescindível a realização de estudo técnico e social para aferição do alegado vínculo.

O argumento de violência doméstica, embora alegado, não foi comprovado nos autos, inexistindo elementos suficientes para sua consideração no julgamento.

A manutenção da decisão de primeiro grau, sem prova do vínculo socioafetivo, contraria o princípio do melhor interesse da criança e pode gerar prejuízos ao seu bem-estar físico e psicológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em decisões que envolvam alimentos e visitas, condicionando-as à comprovação de vínculo socioafetivo.

A instrução probatória, com realização de estudo técnico, é indispensável para aferir a existência de vínculo socioafetivo que justifique alimentos e regulamentação de visitas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º; CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.589.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 10000211102124002, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 27.01.2022; TJ-GO, Apelação Cível 03564213720188090051, Rel. Marcus da Costa Ferreira, 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HEITOR SOUSA SILVA, representando por sua genitora, contra decisão em ação da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que deferiu direito de visitação ao agravado e fixou alimentos em 25% do salário-mínimo.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“3-Defiro a gratuidade de justiça. Determino o segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC.

4- Regulamentação de visitas: A regulamentação de visitas é um direito da criança que visa garantir a convivência saudável com ambos os pais, garantindo-lhe o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (art. 3° do ECA).

Por isso, com fundamento no art. 300, do CPC,
FIXO provisoriamente o direito de convivência da seguinte forma: o requerente poderá ver a criança aos finais de semanas, de forma alternada, podendo pegá-lo na sexta-feira, após horário escolar, e devolvê-lo às 18h00min do domingo.
Qualquer alteração necessária, havendo divergência entre os genitores, deverá ser comunicada ao Juízo, que decidirá.

4.1- Considerando que o pedido inicial se trata de oferta de alimentos,
FIXO os alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo vigente
, a serem pagos pelo autor, todo dia 05 de cada mês, diretamente à genitora ou em conta de sua titularidade.

5- Designo audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334 do CPC, para o dia 03/09/2024 às 09h00min” (grifos nossos).

Em sede de agravo
, o menor, representado por sua genitora, afirmou que o autor/agravado não é seu pai biológico e nem sequer padrasto, uma vez que teria desenvolvido um namoro com a genitora do agravante, mas que não poderia ser qualificado como união estável.

Alegou que o pedido formulado em 1º Grau só foi realizado para “atrapalhar o novo relacionamento da genitora do agravante”.

Aduziu-se, ainda, que o agravado praticou violência doméstica contra a genitora do agravante, e que
convivência forçada com a criança é prejudicial ao seu bem-estar. Afirmou-se que há boletim de ocorrência relatando o fato, mas não foi juntado aos autos.

Por fim, rejeitou-se os alimentos ofertados e pugnou-se pela suspensão da decisão de primeiro grau que fixou e pensão alimentícia e regulamentou direito de visita.

Em decisão interlocutória, este signatário recebeu o recurso com efeito suspensivo, por ausência de provas
suficientes de que o agravado é pai socioafetivo.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, argumentando que os elementos dos autos não demonstram ilegalidade na decisão agravada (ID 23135949).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, em que o Magistrado de 1º Grau fixou alimentou e regulamentou direito de visita a pretenso pai socioafetivo do agravante.

Prima facie
, deve-se salientar que, nas ações envolvendo alimentos e visitação de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos
princípios da
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
,
senão vejamos
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifos nossos).

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Artigo 18
. Item
1. Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança). Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança.
Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança
(grifos nossos).

O convívio paterno-filiar está disposto no art. 1.589, qual seja: “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos,
poderá visitá-los e tê-los em sua companhia
, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação” (grifos nossos).

Não há balizas rígidas para regulamentação. Logo, deve atender o melhor interesse da criança e adolescente
, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico,
conforme exaustivamente exposto pelo Tribunais:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL A FAVOR DA GENITORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DO ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações em que se discute a guarda de menor, preponderam os interesses da criança ou do adolescente quando em confronto com quaisquer outros, inclusive os dos pais.
2. O melhor interesse da criança, é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda, regulamentação de visitas, devendo, pois, primar sobre qualquer outro, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico.
3. As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudanças na rotina de vida e nos referenciais do menor, podendo gerar transtornos de toda ordem. 4. In casu, inexistindo prova cabal nos autos que desaconselhe a permanência da criança no ambiente familiar materno ou motivo grave que justifique a alteração da situação fática com a qual a criança se encontra adaptada, deve ser mantida a guarda com a genitora, já que o menor está de fato sob seus cuidados desde a separação de fato, de modo que impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a guarda unilateral para a genitora. 5. Face à sucumbência mínima da parte autora, é razoável e proporcional que essa com arque com parte das despesas processuais, sendo essas as que já desembolsou, e o requerido reste condenado ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios (APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03564213720188090051, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)” (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - DIREITO DE VISITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGRAS RÍGIDAS - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regulamentação de visitas deve tutelar o melhor interesse da criança, garantindo-lhe o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (art. 3 do ECA), ao que se acresce inexistir regras rígidas para a regulamentação das visitas (art. 1589 do CC/02), devendo o Juiz fixá-las de acordo com as especificidades do caso, buscando um sistema que melhor concilie os direitos dos pais com os interesses do filho.
2. Dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10000211102124002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)” (grifos nossos).

“AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Na regulamentação de visitas ao filho comum das partes, deve-se perquirir o direito ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor, garantindo-lhe proteção integral, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
2. Para que sejam obedecidas as medidas protetivas fixadas em benefício da mãe da criança, em consonância com as normas previstas na Lei n.º 11.340/2006 - Maria da Penha,
é necessário que o regime de visitas seja detalhado, com o objetivo de conciliar os interesses do menor com os da ofendida, evitando-se o contato entre esta e o agressor.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07288801420188070016 - Segredo de Justiça 0728880-14.2018.8.07.0016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifos nossos).

Entende-se que, ao analisar as balizas propostas, não andou bem o Magistrado de 1º Grau, sobretudo quanto deixa de realizar uma digressão, ainda que em cognição sumária, sobre a existência de paternidade socioafetiva.

O que deve prevalecer é o interesse da criança, e, neste caso, ainda
não há provas suficientes de que o agravado é, efetivamente, o pai socioafetivo
, mormente após os argumentos apresentados pelo agravante, representado por sua genitora.

A instrução processual, sobretudo a realização de
estudo social
, deve ser o ponto fulcral para aferir, tecnicamente, a regularidade do pleito. Nesse sentido, observe-se casos análogos na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO CUMULADA COM CANCELAMENTO E RETIFICAÇÃO DE DADOS DO REGISTRO CIVIL - AÇÃO NÃO PERSONALISSÍMA - DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA DAQUELE QUE TEM INTERESSE NO RECONHECIMENTO DA NULIDADE -
ESTUDO SOCIAL QUE APONTOU A AUSÊNCIA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO
-
PAI REGISTRAL QUE CONVIVEU COM O MENOR POR QUATRO ANOS
- REGISTRO FEITO COM A CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA - SENTENÇA ASSENTADA NO LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXCLUIU O VINCULO REGISTRAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de nulidade de registro de nascimento encontra guarida no artigo 1.604 do Código Civil, não sendo ação personalíssima, possuindo legitimidade e interesse processual aquele que poderá ser beneficiado com a procedência da ação. 2. Nos termos do art. 1.604, do Código Civil, ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro - nos exatos termos pretendidos pelo autor. 3. Afastada a existência atual de vínculo socioafetivo entre o pai registral e o menor, mormente porque conviveram apenas na fase inicial da vida da criança, deve ser mantida a sentença que excluiu o vínculo registral do apelante, solução apontada como a que melhor tutela o interesse da criança. Precedente do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000758-77.2021.8.13.0693, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/02/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, CUMULADA COM ANULAÇÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PATERNIDADE, COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR E MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PAI REGISTRAL NÃO BIOLÓGICO. INDÍCIOS DE ADOÇÃO À BRASILEIRA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, BUSCA E APREENSÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CABIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO AFASTADO. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Após exame de DNA verificou-se que o agravante não é pai biológico da infante, não obstante conste com pai registral.
Descabida a pretensão de manutenção da infante no núcleo familiar do agravante, afastada a possibilidade pelo alegado vínculo socioafetivo
, mormente porque havendo indícios de "adoção à brasileira", não albergada por nossa legislação, deve ser mantida a determinação do acolhimento institucional, conquanto excepcional e extremada, as particularidades do caso concreto revelam que é a medida que melhor atende a proteção e o interesse da infante no momento, inclusive na suspensão do poder familiar do agravante em relação à infante, com a respectiva busca e apreensão.Preponderância do melhor interesse da menor. Inteligência dos artigos 50, §§ 13, III, 98, II, 101, VII, e §º 4º, todos do ECA.Precedentes do TJRS e STJ.Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AI: 50701389620208217000 TAQUARA, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 14/12/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2020) (grifos nossos).

Assim, discorda-se,
data maxima venia
, da profícua manifestação da Procuradoria de Justiça,
pelo menos até a instrução probatória
. Todavia, concordo com a manifestação do
Parquet
no sentido de que não existem indícios de violência doméstica, bem como existem elementos indiciários de afeto entre agravante e agravado.

Recorde-se que a medida é possível, pois nestas demandas há uma relativização ao princípio da adstrição, senão vejamos:

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - INAPLICABILIDADE - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MINORAÇÃO - TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE - MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme jurisprudência do STJ, nas ações de alimentos, há relativização do Princípio da Adstrição
, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694 , § 1º , do Código Civil . As necessidades do menor, na ação de alimentos, são presumidas, não dependendo de comprovação. Ausente demonstração de impossibilidade do genitor de arcar com o valor fixado, assim como ausente qualquer evidência de acordo firmado entre os genitores no tocante à pensão alimentícia, impõe-se a manutenção dos alimentos fixados. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: AI 27942651320228130000; publicado em 09/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, entendo que a reforma da
decisum
de 1º Grau, vai ao encontro do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Q
ualquer outro entendimento, que não o de manter a decisão vergastada, estaria priorizando o interesse exclusivo do pretenso alimentante, em detrimento de mandamentos constitucionais indisponíveis e de princípios internacionais que este República Federativa se comprometeu a respaldar, albergando-os em sua ordem interna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
DOU PARCIAL Provimento
ao presente recurso, para determinar que a digressão acerca da regulamentação de visitas e pensão alimentícia seja realizada somente após a instrução probatória, com a colheita de prova técnica bastante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2024